Tribunal: TRF3
Processo: 5002896-52.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
291/775)

5002896-52.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002896-52.2018.4.03.6119

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: WESLEY MARCOS RAMOS MATEUS, WESLLEY MARCOS RAMOS MATEUS

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado no v. acórdão embargado, a notificação para recolhimento da multa é ato essencial que, não observado, conduz ao reconhecimento da nulidade da respectiva CDA.

2. Assinalou-se, igualmente: A Resolução CFF 566/2012 estabelece que o auto de infração será lavrado pelo fiscal farmacêutico e conterá obrigatoriamente (...) a determinação da exigência e a notificação para contestá-la, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 6o, VI).A mesma resolução, no art. 7o, §2o, prevê que, da decisão que reconhecer a infração, a autuada será notificada para pagar a multa estipulada ou recorrer ao Conselho Federal no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Como bem enfatiza o aresto recorrido, impõem-se, portanto, duas obrigações de notificação distintas (da lavratura do auto de infração e da imposição de multa), inclusive com prazos específicos para contestação e recurso.

4. No ponto, frisou-se: No caso vertente, a exequente demonstrou a ciência do executado somente em relação ao auto de infração assinado no local pelo autuado. [grifei]

5. Asseverou-se, a seguir, em relação à notificação para recolhimento da multa, ter o exequente alegado que o ônus de comprovar o não recebimento do boleto é do executado e deixou de trazer aos autos quaisquer documentos que comprovem a observância da formalidade, de forma que resta inviabilizada sua execução judicial, eis que impostas sem observância do procedimento instituído pelo art. 7o, § 2o, da Resolução CFF 566/2012.

6. Diferentemente do que sustenta o embargante, o recurso administrativo refere-se à lavratura do auto de infração.

7. Em síntese, o julgado impugnado manifestou-se sobre a irresignação apresentada pelo embargante, não existindo qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

8. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

9. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

10. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002896-52.2018.4.03.6119

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: WESLEY MARCOS RAMOS MATEUS, WESLLEY MARCOS RAMOS MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, em execução fiscal visando a cobrança de penalidades.

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL. NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. FORMALIDADE OBRIGATÓRIA NÃO OBSERVADA. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução pela ausência de notificação válida do devedor para pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão trazida diz respeito à regularidade da constituição de dívida relativa a multa punitiva imposta sem a observância da intimação do autuado para recolhimento.

III. Razões de decidir

3. A notificação para recolhimento da multa é ato essencial que, não observado, conduz ao reconhecimento da nulidade da respectiva CDA.

4. A Resolução CFF 566/2012 estabelece que o auto de infração será lavrado pelo fiscal farmacêutico e conterá obrigatoriamente (...) a determinação da exigência e a notificação para contestá-la, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 6o, VI).

5. A mesma resolução, no art. 7o, §2o, prevê que, da decisão que reconhecer a infração, a autuada será notificada para pagar a multa estipulada ou recorrer ao Conselho Federal no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Impõem-se, portanto, duas obrigações de notificação distintas (da lavratura do auto de infração e da imposição de multa), inclusive com prazos específicos para contestação e recurso.

7. No caso vertente, a exequente demonstrou a ciência do executado somente em relação ao auto de infração assinado no local pelo autuado.

8. Em relação à notificação para recolhimento da multa, alegou que o ônus de comprovar o não recebimento do boleto é do executado e deixou de trazer aos autos quaisquer documentos que comprovem a observância da formalidade, de forma que resta inviabilizada sua execução judicial, eis que impostas sem observância do procedimento instituído pelo art. 7o, §2o, da Resolução CFF 566/2012.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: 1. A Resolução CFF 566/2012 impõe duas obrigações de notificação distintas (da lavratura do auto de infração e da imposição de multa), inclusive com prazos específicos para contestação e recurso. 2. A notificação para recolhimento da multa é ato essencial que, não observado, conduz ao reconhecimento da nulidade da respectiva CDA.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CFF 566/2012: arts. 6o, VI, e 7o, §2o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: RF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0057317-05.2006.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 22/09/2024, Intimação via sistema DATA: 24/09/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0057692-54.2016.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 19/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/06/2020.

Aduz o embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado por deixar de considerar que houve a interposição de recurso administrativo, oposto pela parte executada, visando afastar as multas impostas, de forma que os créditos encontram-se devidamente constituídos.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme destacado no v. acórdão embargado, a notificação para recolhimento da multa é ato essencial que, não observado, conduz ao reconhecimento da nulidade da respectiva CDA.

Assinalou-se, igualmente: A Resolução CFF 566/2012 estabelece que o auto de infração será lavrado pelo fiscal farmacêutico e conterá obrigatoriamente (...) a determinação da exigência e a notificação para contestá-la, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 6o, VI).A mesma resolução, no art. 7o, §2o, prevê que, da decisão que reconhecer a infração, a autuada será notificada para pagar a multa estipulada ou recorrer ao Conselho Federal no prazo de 15 (quinze) dias.

Como bem enfatiza o aresto recorrido, impõem-se, portanto, duas obrigações de notificação distintas (da lavratura do auto de infração e da imposição de multa), inclusive com prazos específicos para contestação e recurso.

No ponto, frisou-se: No caso vertente, a exequente demonstrou a ciência do executado somente em relação ao auto de infração assinado no local pelo autuado. [grifei]

Asseverou-se, a seguir, em relação à notificação para recolhimento da multa, ter o exequente alegado que o ônus de comprovar o não recebimento do boleto é do executado e deixou de trazer aos autos quaisquer documentos que comprovem a observância da formalidade, de forma que resta inviabilizada sua execução judicial, eis que impostas sem observância do procedimento instituído pelo art. 7o, § 2o, da Resolução CFF 566/2012.

Diferentemente do que sustenta o embargante, o recurso administrativo refere-se à lavratura do auto de infração.

Em síntese, o julgado impugnado manifestou-se sobre a irresignação apresentada pelo embargante, não existindo qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento do embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado no v. acórdão embargado, a notificação para recolhimento da multa é ato essencial que, não observado, conduz ao reconhecimento da nulidade da respectiva CDA.

2. Assinalou-se, igualmente: A Resolução CFF 566/2012 estabelece que o auto de infração será lavrado pelo fiscal farmacêutico e conterá obrigatoriamente (...) a determinação da exigência e a notificação para contestá-la, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 6o, VI).A mesma resolução, no art. 7o, §2o, prevê que, da decisão que reconhecer a infração, a autuada será notificada para pagar a multa estipulada ou recorrer ao Conselho Federal no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Como bem enfatiza o aresto recorrido, impõem-se, portanto, duas obrigações de notificação distintas (da lavratura do auto de infração e da imposição de multa), inclusive com prazos específicos para contestação e recurso.

4. No ponto, frisou-se: No caso vertente, a exequente demonstrou a ciência do executado somente em relação ao auto de infração assinado no local pelo autuado. [grifei]

5. Asseverou-se, a seguir, em relação à notificação para recolhimento da multa, ter o exequente alegado que o ônus de comprovar o não recebimento do boleto é do executado e deixou de trazer aos autos quaisquer documentos que comprovem a observância da formalidade, de forma que resta inviabilizada sua execução judicial, eis que impostas sem observância do procedimento instituído pelo art. 7o, § 2o, da Resolução CFF 566/2012.

6. Diferentemente do que sustenta o embargante, o recurso administrativo refere-se à lavratura do auto de infração.

7. Em síntese, o julgado impugnado manifestou-se sobre a irresignação apresentada pelo embargante, não existindo qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

8. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

9. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão